Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0718621-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEIGH CABRAL VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A pretensão da parte autora, em resumo, é o reconhecimento do seu direito ao recebimento da GAA no que toca a períodos negados pelo Distrito Federal. Alguns desses períodos, como se depreende da petição inicial, são anteriores à promulgação da Lei Distrital n. 654/94, a qual instituiu a gratificação em questão. No Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701020-81.2020.8.07.9000 (processo de origem no 0759948-45.2019.8.07.0016, Karla Pontes da Silva Oliveira versus Distrito Federal), a Presidente da TUJ, ao reconhecer a existência de divergência entre as Turmas Recursais do TJDFT sobre a possibilidade da incorporação da GAA referente a períodos anteriores à lei supracitada, determinou a suspensão de todos os feitos que tratem sobre a matéria. Deste modo, cumpra-se a determinação de sobrestamento e aguarde-se o julgamento do IUJ mencionado. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito